Tribunal: STF
Processo: ARE 1565748
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PLANO DE MANEJO DE DUNAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REPARAÇÃO IN INTEGRUM. DEMOLIÇÃO. 



    1. Cuida-se, na origem, de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra o MUNICÍPIO DE IMBÉ/SC e os particulares residentes no local objeto da lide, objetivando, em síntese, fosse o ente municipal condenado a promover o Plano de Manejo de Dunas, cumprindo as condicionantes da Licença Prévia n. 509/2006-DL, bem como a elaborar e submeter à FEPAM pedidos de licenças de instalação e operação de referido plano, e fossem os particulares condenados a remover ou permitir que o Poder Público removesse as residências e demais construções instaladas sobre as dunas situadas no Balneário de Santa Terezinha, no Município de Imbé/RS. Os autos foram remetidos a esta Justiça Federal para prosseguimento do feito. 



    2. A impossibilidade jurídica do pedido somente seria caracterizada pela veiculação de pretensão vedada pelo ordenamento jurídico, o que evidentemente não é o caso da presente demanda, na qual se postulam medidas tendentes à proteção do meio ambiente. 



    3. Não há falar em declaração de nulidade de ato processual, quando a parte interessada deixa de demonstrar efetivo prejuízo decorrente do alegado vício. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, bastando, para a sua caracterização, a demonstração do nexo de causalidade entre o dano ambiental e a conduta apontada como lesiva, a qual pode ser comissiva ou omissiva (Tema Repetitivo 681). 



    5. O STJ consigna que a omissão dos entes públicos quanto ao poder-dever de polícia ambiental é considerada causa suficiente, ainda que indireta, do dano, ensejando a responsabilização do próprio Poder Público de modo objetivo, ilimitado, solidário e, como no caso dos autos, de execução subsidiária, por ser considerado um devedor-reserva e/ou garantidor-universal. 



     6. Comprovados o dano ambiental e o nexo de causalidade, sendo que a mera permanência das construções em local de alta relevância ecológica por longo período sem a adoção de medidas protetivas ou reparatórias já é suficiente para imputar ao Município e aos particulares a obrigação de recuperar ou de permitir que se recupere a área degradada. 



    7. O dano ambiental causado em área de preservação permanente é presumido i(n re ipsa), dispensando, inclusive, a realização de prova técnica. 



    8. A obrigação de reparação ambiental é de naturezapropter rem (S. 623/STJ). 



    9. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em direito ambiental (S. 613/STJ), o que afasta a possibilidade de se acolher a tese de que a situação teria se consolidado sob a égide de legislação já revogada - o dano ambiental renova-se indefinidamente. 



    10. Enquanto existente função ambiental, mesmo em áreas de consolidada antropização, é devida a determinação de demolição e recuperação da área degradada, descabida a substituição por medidas alternativas de compensação em respeito ao princípio da reparação in integrum (e.g., Lei n. 6.938/1981, art. 4º, inc. VII e art. 14, § 1º). Jurisprudência do STJ e do TRF4. 



    11. Existente transação homologada em ação civil pública conexa, não há qualquer impedimento para que as partes entabulem acordos de prazo de desocupação dos imóveis, medida que atende ao caráter estrutural da presente demanda e previne a ocorrência de danos de outra ordem. 



    12. Quanto à compreensão da extensão e da convivência do princípio da separação de poderes com os demais objetivos constitucionais e direitos fundamentais, não há afronta ao princípio da separação dos poderes quando a atuação do Poder Judiciário se dá por meio da determinação de "adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionais pelo Poder Executivo" (AgInt no REsp n. 1.991.859/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 5/10/2022). 



    13. Apelações desprovidas. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente